Tribunal: TJMT
Processo: 1031888-78.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - OMISSÃO CONSTATADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES.
O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031888-78.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GLEISON MARADONA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 033.184.111-83 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (EMBARGADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
GLEISON MARADONA DOS SANTOS ARAUJO

EMBARGADO:
HOEPE
RS RECUPERADORA DE
CREDITO
S/A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C DANOS MORAIS – S
UCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - OMISSÃO CONSTATADA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO -

EMBARGOS ACOLHIDOS

SEM ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.

A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência,
cabendo à condenação ao pagamento
a
parte exitosa do recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
GLEISON MARADONA DOS
SANTOS ARAUJO
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1031888-78.2023
.8.11.0003, que conheceu e deu
parcial
provimento ao recurso de apelação apresentado pelo embargante para reformar a
sentença atacada
re
conhecendo-se a prescrição e por consequência declarar inexigível o débito “sub judice” (R$ 1.966,75 – 05/02/2016)
.

A Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de o
bscuridade e contradição
, pois não observou
o pleito de condenação da
apelada/embargada
em honorários sucumbenciais.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado vício.

Devidamente intimada
a Embargada apresentou contrarrazões (ID.
225251683
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
GLEISON MARADONA DOS SANTOS ARAUJO

EMBARGADO:
HOEPE
RS RECUPERADORA DE
CREDITO
S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
GLEISON MARADONA DOS
SANTOS ARAUJO
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 10
31888-78
.202
3
.8.11.000
2
, que conheceu e deu
parcial
provimento ao recurso de apelação apresentado pelo embargante para reformar a
sentença atacada
re
conhecendo-se a prescrição e por consequência declarar inexigível o débito “sub judice” (R$ 1.966,75 – 05/02/2016)
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados
para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso cinge-se a parte do voto em que
deixa de estabelecer as verbas sucumbenciais
e assim restou consignado:

“
Deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do mínimo êxito recursal”.

1. Da omissão.

A
Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de omissão ao não observar o pleito de condenação da apelada/embargada em honorários sucumbenciais.

Analisando o, verifico que assiste razão a Embargante, uma vez que,
acolhido
, mesmo que em partes,
o pleito recursal, possibilita-se
o reconhecimento da sucumbência recíproca e consequentemente o arbitramento dos honorários advocatícios
, invertendo-se a aplicação, neste caso em favor da parte Apelante,
os quais fixo
em 10% sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, §2º
do CPC.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABERTURA DE CONTA E ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA TERCEIRO – INDÍCIOS DE FRAUDE – DÍVIDA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – ACÓRDÃO REFORMADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO REFORMADO PARA INTEGRAR AO DISPOSITIVO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Considerando a reforma do acórdão, a inversão do ônus sucumbencial é medida impositiva.

(
N.U 1023997-12.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 16/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024)
.”
(grifo nosso)

Desse modo, o recurso deve ser acolhido e o vício sanado.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira
:

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO EXTINGUIU A AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O RECURSO E EXTINGUIU A AÇÃO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.OMISSÃOCARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DO VÍCIO.EMBARGOSACOLHIDOSCOM EFEITOS INTEGRATIVO.

1
. Configurado aomissãono acórdão
esta
deve ser sanada
.

2. No caso dos autos, o julgamento do recurso de agravo de instrumento resultou no seu provimento para extinguir a ação de execução, logo,
face a
extinção da ação surge o direito da parte embargante de receber honorários.

3.EmbargosdeDeclaraçãoacolhidoscom efeito integrativo.

(N.U 1019597-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024) (grifo nosso)

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
GLEISON MARADONA DOS SANTOS ARAUJO
, e,
via de consequência, retifico
o acórdão
no seguinte trecho, onde constava:

“
Deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do mínimo êxito
recursal
.
.
”

Passe a constar:

“
Declaro a sucumbência recíproca das partes,
mantenho
os
honorários advocatícios
anteriormente
fixados
em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC
”
.

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024